Tribunal: TJDFT
Processo: 0040491-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A Lei de Assistência Judiciária prescreve em seu parágrafo único do art. 2o: Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
3. Recurso provido.